Tribunal: TJMT
Processo: 0015626-90.2011.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015626-90.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILHELM CARLOS TOMESS - CPF: 077.525.550-53 (EMBARGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 835.509.331-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS (EMBARGADO), MARTA JATCZAK - CPF: 018.554.529-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015626-90.2011.8.11.0002

EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO
- OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11 do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015626-90.2011.8.11.0002

EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta de sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória e acolheu a Exceção de Usucapião apresentada pela requerida, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

A embargante alega omissão no aresto a respeito da aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Intimado, o embargado não se manifestou (Id n. 44011471).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015626-90.2011.8.11.0002

EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante alega que o aresto não se reportou à aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.

A omissão existe e deve ser sanada.

Como a sentença foi proferida após a entrada em vigor do CPC/2015, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios na forma do seu art. 85, § 11, já que a apelada foi vencedora na lide.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado e majorar para R$ 1.500,00 a verba honorária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020